Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. PRAZO RAZOÁVEL.
A progressão de regime pode ser condicionada à realização de exame criminológico em razão das peculiaridades do caso concreto, expostas em decisão fundamentada (enunciados da Súmula Vinculante 26/STF e Súmula 439/STJ).
O histórico do sentenciado, no curso da execução, pontilhado por vários crimes cometidos, entre eles um novo crime mais recente (roubo), isso quando no gozo de benefícios da execução penal, indica, quanto ao requisito subjetivo, ausência de condições para a progressão de regime, fazendo-se necessário, nesse contexto, exame criminológico para se verificar se e quando, efetivamente, apresenta condições de reinserção social.
Fixado o prazo razoável máximo de seis meses para a realização do exame.
Agravo em execução penal conhecido e provido.